Tribunal: TJMT
Processo: 1032807-30.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032807-30.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ZILDA FURTADO - CPF: 974.953.281-34 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
BANCÁRI
O.
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
deu
provimento ao recurso inominado da parte
ré
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou não ter contratado os serviços bancários que ensejaram a negativação de seu nome, sustentando ocorrência de fraude com uso indevido de seus dados por terceiro. A decisão agravada considerou suficientes os elementos apresentados pela instituição para
modificar
a presunção de legitimidade da contratação. No agravo, reiterou-se a tese de fraude e apontou-se a ausência de mecanismos eficazes de validação da identidade pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a regularidade da contratação contestada; (
ii
) estabelecer se a falha na segurança do procedimento de contratação digital configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, inclusive por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Infere-se que a agravada não juntou qualquer documento que comprovasse a contratação do serviço.

Configura-se falha na prestação do serviço bancário, com responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência da Turma Recursal confirma que a inscrição indevida decorrente de contratação fraudulenta impõe o dever de indenizar, independentemente de demonstração do prejuízo efetivo, pois o dano moral é in
re

ipsa
.

O valor de R$
5
.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro com uso indevido de dados do consumidor é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A negativação indevida do nome do consumidor em decorrência de contratação fraudulenta configura dano moral in
re

ipsa
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARIA ZILDA FURTADO

contra
decisão monocrática
que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
,
julgando improcedente os pedidos iniciais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cuida-se de controvérsia que envolve alegação de fraude na contratação de serviços financeiros com a agravada, mediante uso indevido dos dados pessoais do agravante, fato que resultou na inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

A instituição agravada
não trouxe qualquer documento capaz de comprovar a regularidade da contratação.

Diante da impugnação fundamentada, cabia à instituição comprovar, de forma robusta, a veracidade da contratação — o que não ocorreu. A ausência de mecanismos de validação biométrica ou de checagem em bases públicas reforça a tese de falha na prestação do serviço.

Trata-se de fortuito interno, de responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479).

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA VISIVELMENTE DISTINTA DA CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL. CONTRATO COM INFORMAÇÕES ALHEIAS A REALIDADE DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Quando a fraude é perpetrada por terceiro, utilizando dados do consumidor, a fim de receber vantagem ilícita, sem que houvesse qualquer participação deste,
resta consubstanciado o “fortuito interno”, sendo a responsabilidade objetiva pelo que responde a Instituição Financeira, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Precedente.
(STJ – 3a T – REsp no 1.197.929/PR - 20100111325-0 – rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/08/2011). 2-
No caso, o contrato anexado
aos auto
além de ostentar
assinatura manifestamente
distinta daquela consignada no documento de identificação do consumidor, ainda apresenta dados discrepantes com a realidade, como é o caso da profissão. Ademais, tal contrato está desacompanhado de qualquer outro documento que pudesse atestar a contratação dos serviços financeiros ou salvaguardar sua autenticidade.

(N.U 1012363-48.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – FOTO DO RG DIFERENTE DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator
(N.U 1007694-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BANCO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência.
2- Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do que dispõe a Súmula 479/STJ.
3- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor
corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1008297-87.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

Configurada a inscrição indevida e ausente a comprovação da relação jurídica, é devida a reparação por danos morais, que prescinde de demonstração do efetivo prejuízo, conforme jurisprudência pacificada desta Turma e do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a decisão monocrática merece reforma para restabelecer integralmente os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer a sentença de primeiro grau,
a fim de

DECLARAR a nulidade do débito objeto de discussão nos autos e determinar a baixa da restrição nos órgãos de proteção ao crédito
, além de

CONDENAR
o banco promovido ao pagamento da quantia de
R$
5
.000,00 (
dois
mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025